Tribunal: STF
Processo: ARE 1402761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tratam-se os autos de ação movida por Bruno Graco Monteiro Costa Vaz em face do Estado de Minas Gerais, pleiteando o seu correto enquadramento na carreira de Policial Penal.



    (...)



    A teoria dos motivos determinantes preconiza, portanto, ser imprescindível a existência de adequação real entre o ato administrativo e a contexto fático que o determinou, sob pena de grave vício a redundar na invalidade do ato.



    Assim, no caso dos autos, temos que a negativa administrativa pautou-se única e exclusivamente no não preenchimento da exigência temporal para a concessão do adicional por escolaridade e a promoção.Vinculou-se, portanto, a tal motivo, presumindo-se que os demais requisitos foram analisados e favoráveis ao servidor.



    Ora, não pode agora a administração sustentar que o requerente não preencheu outros requisitos para a concessão do adicional. Teve a oportunidade de assim fazer quando negou o pedido administrativo, mas embasou-se apenas na exigência temporal, a qual foi declarada nula. Não há espaço para nova análise administrativa da viabilidade da concessão do pleito do requerente.



    Também não há que se falar em intervenção indevida do Judiciário na administração pública, pois, conforme já fundamentado, inexistente o motivo que resultou na negativa administrativa da promoção e do adicional, impositiva a nulidade do ato, a sua concessão judicial.



    Não é outra a ratio essendi da teoria dos motivos determinantes.



    Aliás, nesse sentido também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NO GABARITO DE RESPOSTAS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A tese sustentada pela União não fora propriamente negada pela instância recorrida, que fez constar no item 3 da ementa a menção de que, regra geral, "O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal". 2. In casu, todavia, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região identificou particularidade que excepciona aquela regra, consistente na existência de erro grosseiro no gabarito apresentado, e determinou que "o próprio doutrinador que a comissão examinadora invocou para justificar avalidade da questão afirmou, pessoalmente, que a questão é nula". 3. Nesse cenário, a instância a quo justificou a intervenção jurisdicional com amparo na teoria dos motivos determinantes e estabeleceu que "se a Administração Pública norteou sua conduta em função de parâmetro que se revelou inexistente, o ato administrativo não pode ser mantido, e o controle jurisdicional, nesse tocante, é plenamente autorizado pela ordem jurídica, com afastamento da alegação de intocabilidade da discricionariedade administrativa." 4. Estando as conclusões das instâncias ordinárias assentadas sobre premissas fáticas vinculadas ao conjunto probatório, não há como ultrapassar o óbice da Súmula 7/STJ, sendo certo que os fundamentos recursais trazidos pela agravante também não arredam a aplicação desse óbice formal. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 500.567/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 18/08/2014) (original sem grifo).



    No mesmo sentido é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aliás, constato, em ações com objeto idêntico ao da demanda sub judice.



    (...)



    Concluo, portanto, que não pode a administração pública alegar a ausência de certos requisitos exigíveis para a promoção e concessão do adicional, quando tal não constou na motivação do ato administrativo que indeferiu os pleitos, já que os motivos determinantes do ato administrativo a ele se vincula, condicionando sua validade.



    Não obstante, apenas para registro, constato que o requerente preenche os requisitos para a promoção na carreira de Policial Penal, esculpidos no Decreto 44.768/08.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente